Tribunal: TJDFT
Processo: 0736397-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, segundo a parte embargante, padece de vício de omissão e de contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o decisum embargado possui vícios ou erros materiais que exijam correção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese vertente, não se verifica omissão ou contradição do julgado em relação à possibilidade de concessão de efeito suspensivo a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença de origem, pois tal questão, por regra processual, foi objeto da decisão anterior, a qual está, inclusive, preclusa.
5. Os embargos de declaração não são a via adequada para o reexame da matéria decidida no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1: “Embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada e devidamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1717708, 07178732020218070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Acórdão 1733916, 07327117920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023.